Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-38.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006675-38.2023.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.305.430/0001-35 (AGRAVADO), MANUEL LUIS DA ROCHA NETO - CPF: 310.262.303-49 (ADVOGADO), RODRIGO JEREISSATI DE ARAUJO - CPF: 320.299.853-68 (ADVOGADO), KARINE FARIAS CASTRO - CPF: 755.985.073-15 (ADVOGADO), FABIA AMANCIO CAMPOS MENDES COSTA - CPF: 727.164.103-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA NOVA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por reconhecer a existência de inovação recursal e a juntada de prova nova no segundo grau de jurisdição, em sede de embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a argumentação do ente público, com alteração da tese jurídica e juntada de documentos novos em sede recursal, configura inovação recursal vedada e autoriza o não conhecimento da apelação.

III. Razões de decidir

3. A alteração da fundamentação jurídica na apelação, com base no art. 3o, XX, da LC no 116/2003, não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, caracterizando inovação recursal.

4. A juntada de documentos para demonstrar a localização de terceiro estranho à lide, com a finalidade de sustentar a legitimidade do Município para cobrança do ISS, consubstancia prova nova, vedada nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, sendo vedada a alteração da tese jurídica não apreciada pelo juízo de origem.

2. A juntada de documentos novos em segundo grau de jurisdição, com o fim de fundamentar tese inovadora, inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados
: LC no 116/2003, art. 3o, XX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgInt no AI no 1027920-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025, DJE 19/12/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1006675-38.2023.8.11.0045

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVADO:
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 322413899, que não conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto contra
Interativa Empreendimentos e Serviços de Limpeza e Construções Ltda
, ante o reconhecimento da inovação recursal e prova nova.

O Agravante, em síntese, aponta que, não há que se falar nas circunstâncias delineadas na decisão monocrática, uma vez que o apelo possui efeito devolutivo.

Assevera que, a argumentação sempre foi no sentido de que a municipalidade seria a competente para a cobrança do ISS, independentemente do dispositivo utilizado para amparar a alegação.

Aponta, também, que, não houve a juntada de qualquer documentação nova que seria imprescindível para a observação das argumentações estabelecidas, sendo que a Certidão de Dívida Ativa já se presta a esta finalidade.

Requer, então, a reforma da decisão proferida, a fim de que seja reconhecida a validade das argumentações estabelecidas no recurso anterior, e então se proceda à reforma do ato sentencial.

O recorrido, no ID no 342774362, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 322413899, que não conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto contra
Interativa Empreendimentos e Serviços de Limpeza e Construções Ltda
, ante o reconhecimento da inovação recursal e prova nova.

Assim como mencionado no relatório, existem dois pontos que devem ser verificados neste momento, estes sendo relativos à ocorrência da inovação recursal, e prova nova, estes que levaram ao não conhecimento do Recurso de Apelação Cível.

Pois bem.

Relevante destacar que, a questão de fundo do Recurso de Apelação Cível seria a necessidade do recolhimento do ISS no Município de Lucas do Rio Verde.

O recorrido, desde o primeiro momento, dispôs que a municipalidade não seria a legitimada para cobrar o tributo, porquanto, este deveria ser afastado, o que foi reconhecimento pelo Juízo
a quo
.

Impera consignar, também, que, por se tratar de Embargos à Execução Fiscal, a argumentação partiu da empresa recorrida, porquanto, suas disposições estavam claramente asseveradas na exordial.

O recorrente, então, teria desde o momento da impugnação todas as informações necessárias para rebater os pontos dispostos pelo particular. Ocorre que, embora tenha disposto que seria a parte legítima no apelo – o que foi replicado no apelo – a disposição das teses se deu de forma diferente.

Assim como mencionado na decisão objurgada, em sede de defesa inicial, o recorrente argumentou que o local de recolhimento do ISS seria o Município onde foi efetuado o serviço prestado, a dispor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo.

Em grau recursal, entretanto, fundamentou suas razões com base no artigo 3o, XX, da LC 116/2003, a dispor que o Município onde está localizado o tomador da mão de obra seria o legítimo, a sustentar, ainda, que a empresa Norsa Refrigerantes S/A (terceiro alheio aos autos) tem estabelecimento no Município de Lucas do Rio Verde.

Destarte, a partir deste ponto, entende que, seria legítimo para efetuar a cobrança. Como pode ser verificado, entretanto, ainda que a argumentação parta da mesma premissa, esta sendo, a legitimidade para a cobrança do ISS, as teses sustentadas foram diferentes.

O Magistrado de Primeiro Grau não apreciou a argumentação sob a ótica de que o Município legítimo para cobrar o tributo seria o de estabelecimento do tomador da mão de obra, aí, então, reside a inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO CONVENCIONAL - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA INCLUIR A TERAPIA PELO MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS) – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E INTERESSE RECURSAL – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – ILEGITIMIDADE RECURSAL QUANTO AO PONTO NÃO IMPUGNADO NA VIA PRÓPRIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

1. É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno, não sendo possível discutir matéria não abrangida pela decisão monocrática impugnada e não devolvida ao Tribunal pelo recurso originário.

[...]

(N.U 1027920-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

A partir destas considerações, há de se manter o disposto na decisão monocrática.

A circunstância alusiva à prova nova decorre integralmente da inovação recursal, uma vez que, para comprovar a localização da empresa terceira, mencionada acima, o recorrente efetuou a juntada de documentação que não constava na exordial.

Sendo assim, resta simples observar o paralelo entre as argumentações, bem como, a impossibilidade do conhecimento do apelo, pelas fundamentações deduzidas nesta decisão, e no ato recorrido.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 322413899, que não conheceu o Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026